Tribunal: TJES
Processo: 0001134-04.2017.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001134-04.2017.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MARCHIORI POLONI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001134-04.2017.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANGELA MARIA MARCHIORI POLONI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ICONHA

JUÍZO DE ORIGEM: ICONHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,

DEFIRO
a assistência judiciária à parte Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANGELA MARIA MARCHIORI POLONI em face da r. sentença de fls. 193/194, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e da decisão de fls. 204, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos.

Conforme extrai-se,

a sentença de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º, I, § 1º da Lei Municipal n.º 547/2009, que fixava o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Contudo, fundamentando-se na vedação ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo e na necessidade de evitar uma lacuna legislativa, o Juízo
a quo
determinou que a base de cálculo fosse o
salário-mínimo vigente na data do trânsito em julgado da sentença, "congelando" este valor até a edição de nova lei.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, alegando que o juízo
a quo
incorreu em erro e omissão. Sustenta que, diferentemente dos precedentes do STF citados na sentença (que tratam de ausência de norma), o
Município de Iconha possuía legislação anterior válida
, qual seja, a Lei Municipal nº 013/1990, que, em seu art. 70, previa o "vencimento do cargo efetivo" como base de cálculo, deveria ser restabelecido por força dos efeitos repristinatórios, tese esta, inclusive, já acolhida pelo E. TJES em julgamento de caso idêntico (Apelação 0001080-19.2009.8.08.0023).

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 15075146), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser parcialmente reformada, conforme fundamentação a seguir.

Primeiramente, convém destacar que a controvérsia central não reside na inconstitucionalidade da norma municipal (Lei nº 547/2009) que atrelou o adicional de insalubridade ao salário mínimo
– o que foi corretamente reconhecido pela sentença com base na Súmula Vinculante nº 4 –
mas sim na consequência jurídica dessa declaração.

O Juízo
a quo
aplicou o entendimento firmado pelo STF no RE 565.714, que determina a manutenção do salário mínimo como base de cálculo, "congelado", até que nova lei discipline a matéria. Ocorre que tal precedente se aplica apenas aos casos em que a declaração de inconstitucionalidade gera uma lacuna legislativa (vácuo normativo), impedindo o Judiciário de criar uma nova base de cálculo.

Contudo, o caso dos autos é diferente. Explico.

Conforme demonstrado pela Recorrente, o Município de Iconha já possuía norma específica anterior, a Lei Municipal nº 013/1990 (Estatuto dos Servidores), que em seu art. 70 previa expressamente o
"vencimento do cargo efetivo" como base de cálculo para o referido adicional.
Porém,

a Lei nº 547/2009, ora declarada inconstitucional em seu dispositivo fulcral (a base de cálculo), foi a norma que expressamente revogou o art. 70 da lei antiga.

Ao declarar a inconstitucionalidade da norma revogadora (Lei nº 547/2009), é imperativa a aplicação dos efeitos repristinatórios da norma revogada (Lei nº 013/1990). Ou seja, o ordenamento jurídico, neste caso, não padece de lacuna, mas sim retorna ao
status quo ante
à edição da lei inconstitucional.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(Apelação Cível nº 0001080-19.2009.8.08.0023)
. Naquela ocasião, analisando exatamente as mesmas leis municipais de Iconha, a Quarta Câmara Cível decidiu que, declarada a inconstitucionalidade do art. 1º, §1º, inc. I da Lei Municipal nº 547/2009,
"deverá ser aplicada a legislação anterior, qual seja, o art. 70 da Lei Municipal n° 13/90, que previa o vencimento do servidor efetivo como sendo a base de cálculo"
.

Com efeito, a própria magistrada sentenciante já havia decidido nestes exatos termos no Processo nº 0001080-19.2009.8.08.0023, onde reconheceu expressamente que, existindo legislação anterior,
"a norma revogada (Lei nº 13/90) volta a viger, em razão dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade".

Desta forma, sem mais delongas, a sentença recorrida merece reforma neste ponto, pois, ao invés de determinar o congelamento do salário mínimo (solução para casos de vácuo normativo),
deveria ter aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a vigência do art. 70 da Lei Municipal nº 013/1990.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de págs. 193/194,

mantendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, I, da Lei Municipal n.º 547/2009, porém, aplicando os efeitos repristinatórios, fixo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade da Recorrente o
"vencimento do cargo efetivo",
conforme estabelecia o art. 70, caput, da Lei Municipal nº 013/1990. Por conseguinte,
CONDENO
o Recorrido ao pagamento das diferenças retroativas, apuradas entre o valor pago (com base no salário mínimo) e o valor devido (com base no vencimento do cargo efetivo), observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença, mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) na forma fixada pelo Juízo
a quo
, por não ter sido objeto de recurso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)